Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736877-86.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MAGNALVA LOPES DA SILVA MOTA JARDIM, MARCIA REJANE LEANDRO ROCHA, OZELIA MATOS DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 72588807, admitiu o recurso extraordinário interposto por MAGNALVA LOPES DA SILVA MOTA JARDIM e OUTRAS. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326) (ID 77401278 – p. 23/24). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador, em sede de agravo de instrumento, já assentou que “a Suprema Corte, em controle difuso, por unanimidade de votos, deu provimento ao RE no 1.491.414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob a justificativa de que não se trata de lei orçamentária” (ID 66485583). Logo, considerando a harmonia do acórdão vergastado com o citado leading case, a limitação de competência desta Presidência para apreciar a tese recursal e o juízo positivo de admissibilidade inconformismo, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031